Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-64.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE COMPROVADA. RENDA DE ESTÁGIO INSUFICIENTE. REDUÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que exonerou o genitor da obrigação de prestar alimentos ao filho maior de idade. O apelante sustenta a persistência da necessidade, pois, aos 26 anos, permanece matriculado no curso de Administração da Universidade de Brasília, com previsão de conclusão em julho de 2026, tendo enfrentado atraso na graduação em razão de problemas de saúde. Afirma que a bolsa de estágio percebida na Câmara dos Deputados, no valor de R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais), é insuficiente para seu sustento. Requer a manutenção da pensão em 180% (cento e oiteta por cento) do salário mínimo ou, subsidiariamente, até a conclusão do curso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São dois propósitos em debate: (i) definir se subsiste a obrigação alimentar em favor de filho maior matriculado em curso superior, que percebe renda de estágio; e (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor da pensão e a fixação de termo final para a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento no parentesco e na solidariedade familiar, nos termos do art. 1.694 do Código Civil e da Súmula 358 do STJ.
4. A manutenção dos alimentos é admitida quando comprovada a necessidade do filho maior que frequenta curso superior, como forma de viabilizar a conclusão da formação profissional.
5. O apelante comprova matrícula ativa na Universidade de Brasília e previsão de conclusão do curso em julho de 2026, circunstância que evidencia dedicação acadêmica regular.
6. A renda de estágio no valor de R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais), sem vale-transporte, demonstra esforço de inserção no mercado de trabalho, mas revela-se insuficiente para custear integralmente despesas ordinárias de subsistência e manutenção dos estudos.
7. O alimentante possui capacidade contributiva, sendo empresário consolidado no ramo de pescados, o que autoriza sua participação no custeio da formação do filho, observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
8. O valor originalmente fixado em 180% (cento e oitenta por cento) do salário mínimo mostra-se excessivo diante da renda própria do alimentando, impondo-se a redução para 100% (cem por cento) do salário mínimo como medida proporcional.
9. A fixação de termo final vinculado à conclusão do curso ou à data certa revela-se adequada para evitar dependência indefinida e assegurar equilíbrio na relação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar em favor de filho maior mantém-se quando comprovada a necessidade decorrente da frequência em curso superior e a insuficiência de renda própria para a subsistência.
2. A percepção de bolsa de estágio não afasta, por si só, o dever alimentar, quando insuficiente para garantir a manutenção digna do estudante.
3. É legítima a redução do valor da pensão e a fixação de termo final vinculado à conclusão do curso ou a data previamente estabelecida, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.